Tribunal: TJDFT
Processo: 0047215-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0047215-51.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento coletivo de sentença apresentado em 1o.12.2020 pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 72594395). Em 03.02.2025, proferida sentença: “CHAMO O FEITO À ORDEM. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de 830 (oitocentos e trinta) exequentes, advindo do processo de conhecimento que tramitou neste juízo. A demanda executória supera o valor de doze milhões de reais. O parecer da contadoria ID 223448617 explica que a presente lide se refere à diferença de gratificações devidas nos períodos de férias e licenças, que é uma modalidade de cálculo administrativo. Ademais, a grande quantidade de exequentes impede a análise detalhada de cada credor, em tempo hábil, para garantir a duração razoável do processo. Nesse sentido, caso a demanda continue do formato atual, cada contadoria das partes envolvidas teria que se manifestar individualmente em relação aos documentos necessários para cada exequente, prologando a duração dos autos ad eternum, uma vez que se trata de 830 (oitocentos e trinta) exequentes. Desse modo, sendo inviável o prosseguimento do feito e seu desenvolvimento válido e regular, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Deverá o sindicado-exequente apresentar o cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, submetendo-se à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Sem custas e honorários advocatícios” (ID 72594464 - negritei). Em 13.02.2025, opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72594466), rejeitados em 20.02.2025 (ID 72594468). Em 12.03.2025, opostos embargos de declaração também pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 72594470), igualmente rejeitados em 17.03.2025 (ID 72594473). Em 21.03.2025, interposto recurso de apelação pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, requerendo, ao final, “diante da flagrante ofensa aos principios constitucionais da coisa julgada, da igualdade, da isonomia, da paridade de armas e da duraçao razoavel ao processo, (art. 502, CPC e art. 5o, caput, inciso XXXVI, LXXVIII, todos da Constituiçao Federal), o provimento do presente recurso, para reformar a sentença proferida, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença na forma em que se encontra, que e pendente de adequaçao da correçao monetaria e posterior expediçao dos ofcios requisitorios” (ID 72594475 - Pág. 13 - grifei). Preparo recolhido (IDs 72594476/72594478). Em 12.05.2025, interposto recurso de apelação também pelo DISTRITO FEDERAL, formulando, em princípio, “proposta de submissão do cumprimento coletivo de sentença à tentativa de solução negociada entre as partes”: “A Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, em sintonia com os anseios da sociedade, tem empreendido esforços com o intuito de encontrar soluções adequadas para evitar a judicialização em massa de litígios que podem ser solucionados por meio de meios alternativos de solução de conflitos. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT emerge como parceiro essencial para a viabilização desses modos de autocomposição, sobretudo por meio da atuação da 2a Vice-Presidência, com destaque para os Núcleos Permanentes de Mediação e Conciliação (Nupemec). Nesse contexto, já existem projetos em andamento que apresentam enorme potencial de êxito, como, por exemplo, o que foi iniciado recentemente em relação ao cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0702675-63.2023.8.07.0018 e está em curso no 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (Nuvimec), sob a mediação do Excelentíssimo Juiz Gabriel Coura. Veja-se a notícia publicada no sítio eletrônico do eg. TJDFT, cuja manchete é a seguinte: 'Nuvimec se reúne com PGDF e SINTTASB/DF para negociação sobre individualização de sentença coletiva' (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/abril/nuvimec-se-reune-com-pgdfe-sinttasb-df-para-negociacao-sobre-individualizacao-de-sentenca-coletiva). Os benefícios que podem ser alcançados por meio da solução negociada entre as partes são formidáveis, com destaque para a celeridade no cumprimento da obrigação de pagar e a desnecessidade de instauração de centenas de novos incidentes processuais (cumprimentos individuais de sentença). Vale ressaltar que as tratativas para solução negociada podem ter início a qualquer momento, ainda que o processo passe a tramitar na 2a instância. A propósito, a interposição da presente apelação, no momento, não pode ser dispensada, de modo a se evitar os efeitos da preclusão, pois eventual solução negociada depende da manifestação de vontade da outra parte envolvida na relação jurídica processual. Diante desse contexto, propõe-se, com fundamento no princípio da cooperação e na regra prevista no art. 313, inc. II, do CPC, a suspensão, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias úteis, do curso do presente processo, com a finalidade de instauração de solução negociada” (ID 72594480 - Págs. 4/5 – item 2 - negritei). Requereu, ao final: “a) a suspensão do curso do presente processo, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias úteis, com a finalidade de instauração de solução negociada entre as partes, com o suporte da 2a Vice-Presidência do egrégio TJDFT, em respeito ao princípio da cooperação e da regra prevista no art. 313, inc. II, do CPC; ou b) o conhecimento e subsequente provimento do presente recurso, com a reforma da sentença e a manutenção do curso do cumprimento coletivo de sentença” (ID 72594480 - Págs. 8/9 – item 5 - negritei). Em 12.05.2025, apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL, pugnando que “a apelação manejada pela parte adversa seja desprovida, ressalvada apenas a questão concernente à manutenção do curso do cumprimento coletivo de sentença, com a condenação do sindicato ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 11 do CPC” (ID 72594481 - Pág. 7). Em 05.06.2025, apresentadas contrarrazões também pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, manifestando, em princípio, aquiescência com a proposta de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias e a instauração de solução negociada: “Em um primeiro momento, aduz o DISTRITO FEDERAL sobre a possibilidade de TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, pugnando pela suspensão inicial de 90 (noventa) dias úteis, no curso do processo, com a finalidade de instauração de solução negociada. A Entidade Sindical autora não se opõe a pretensão do Distrito Federal, manifestando, desde já, interesse na instauração de solução negociada, até mesmo porque, nesses autos, restavam pendente apenas a expedição de ofícios requisitórios aos autores substituídos” (ID 72594484 - Pág. 3 - negritei). Ao final, pugnou: “(...) temos que o pedido de apelação do DISTRITO FEDERAL é o mesmo pedido apresentado na Apelação do SINDMÉDICO, que não concorda com a sentença proferida, razão pela qual merece reforma a sentença, possibilitando o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva, que já possui cálculos homologados, para que sejam adequados/atualizados e possibilitar a expedição dos requisitórios em nome dos autores substituídos, de modo a evitar o ajuizamento de novos 830 processos individuais de cumprimento de sentença” (ID 72594484 - Pág. 5). Estabelecem os §§ 2o e 3o, do artigo 3o do Código de Processo Civil: “§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverá ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Estabelece, também, o artigo 313, caput e inciso II do mesmo Código: “Art. 313. Suspende-se o processo: ( ). II – pela convenção entre as partes". Nesse contexto, ante o requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL (executado) (ID 72594480 - Págs. 4/5 – item 2), com o qual anuiu SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (exequente) (ID 72594484 - Pág. 3), com fundamento nos artigos 3o, §§ 2o e 3o, e 313, caput e inciso II, todos do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias e o encaminhamento dos autos ao NUPEMEC (CEJUSC – 2a Instância). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora